Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000908-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Relatora: Desa Ivone Bessa Ramos PACIENTE: GEORGE EVERTON SANTANA Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS ( OAB/BA n.° 32.125) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAITABA -BA A/E ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DE VEREADOR SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE NÚCLEO FINANCEIRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA (BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS). DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. INSUFICIÊNCIA DO BLOQUEIO PATRIMONIAL PARA NEUTRALIZAR A PLURALIDADE DOS FATORES DE RISCO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de George Everton Santana, vereador no município de Ubaitaba/BA, preso por força de prisão temporária cumprida em 30.11.2025, posteriormente renovada e convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/BA ao receber a Denúncia nos autos da Ação Penal n.º 8002747-76.2025.8.05.0264. 2. Segundo a peça acusatória, no período compreendido entre agosto de 2019 e outubro de 2025, teria sido constituída organização criminosa de estrutura hierarquizada e funcionamento estável, voltada ao tráfico de entorpecentes em larga escala, sob comando de Asclepíades Santos Souza, vulgo "Piu", falecido em confronto com agentes policiais durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ao paciente é atribuída participação no núcleo financeiro do grupo - supostamente gerenciado em conjunto com Maiane Ponciano dos Santos, companheira do paciente e irmã do líder -, consistente na disponibilização de suas contas bancárias para a movimentação de recursos de origem ilícita, no recebimento de valores oriundos do tráfico e na realização de repasses a fornecedores e demais integrantes da organização. A ele são imputados os crimes de financiamento ao tráfico (art. 36 da Lei n.º 11.343/2006), de integração a organização criminosa armada (art. 2.º, caput e § 2.º, da Lei n.º 12.850/2013) e de lavagem de capitais no contexto de organização criminosa (art. 1.º, caput e § 4.º, da Lei n.º 9.613/1998). 3. O impetrante pleiteia a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa, notadamente o bloqueio das contas bancárias do paciente, com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal (CPP). II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) a existência de fundamentação concreta e individualizada no decreto de prisão preventiva; e (ii) a suficiência do bloqueio das contas bancárias do paciente como medida cautelar alternativa prevista no art. 319, VI, do CPP, capaz de neutralizar os riscos que justificam a custódia, tornando desproporcional a manutenção da segregação preventiva nos termos do art. 282, § 6.º, do mesmo diploma. III. Razões de decidir 5. O decreto constritivo não se limitou a invocar a gravidade abstrata dos delitos; ao contrário, particularizou a conduta do paciente e os riscos concretos que sua liberdade representaria para a ordem pública e econômica, identificando: (i) o suposto papel estratégico do paciente na engrenagem financeira da organização, funcionando como alegada peça-chave na dissimulação e movimentação de ativos ilícitos; (ii) sua condição de agente político - vereador e Pessoa Politicamente Exposta (PEP) desde janeiro de 2025 -, circunstância que, em tese, potencializa o risco de utilização do prestígio e da influência do cargo para blindar as atividades do grupo; e (iii) a movimentação bancária alegadamente incompatível com sua renda declarada, com trânsito superior a R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) entre março de 2023 e janeiro de 2025, mediante depósitos fragmentados em casas lotéricas e intenso fluxo cruzado de transferências com a companheira, além do encontro de R$ 130.576,00 (cento e trinta mil, quinhentos e setenta e seis reais) em espécie em sua residência quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. 6. O falecimento de Asclepíades Santos Souza, vulgo "Piu", não esvazia o perigo representado pelo paciente. As investigações apontam para uma organização criminosa complexa, estruturada em núcleos distintos e hierarquicamente articulados, que não se extingue com a morte de um de seus membros, ainda que o principal. A expertise do paciente na seara financeira - supostamente utilizada para ocultar os proventos do crime - permanece como ativo valioso para os demais integrantes em atividade, persistindo o risco concreto de que, em liberdade, prossiga no apoio econômico à facção. 7. O argumento de que o bloqueio das contas bancárias seria medida suficiente reduz, de forma indevida, a complexidade do decreto constritivo a uma única de suas múltiplas vertentes. O art. 282, § 6.º, do CPP exige que a prisão preventiva somente seja determinada quando não for cabível sua substituição por medida cautelar que atenda, de forma global e integral, ao conjunto de finalidades que justificam a custódia. No caso, o decreto preventivo não repousa exclusivamente sobre o risco de movimentação de contas específicas, mas abrange, igualmente o risco de reiteração delitiva mediante mecanismos alternativos de dissimulação financeira; o risco de interferência na produção probatória em curso; e o risco de articulação do paciente, em liberdade, com os demais integrantes da organização. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes quando o modus operandi sofisticado e a complexidade da organização investigada são capazes de comprometer, de forma concreta, tanto a produção de provas quanto a ordem pública e econômica. No caso, o esquema de lavagem de capitais envolveu múltiplos canais de dissimulação - depósitos fracionados em espécie, transferências pulverizadas por PIX, resgates de aplicações financeiras e utilização de empresas vinculadas ao grupo criminoso -, o que indica que o bloqueio de contas específicas não elimina a capacidade operacional do agente de reconstituir os mecanismos de lavagem por vias alternativas. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública e econômica atende ao requisito de fundamentação concreta quando o decreto identifica, de forma individualizada, o papel do agente na estrutura financeira de organização criminosa, a incompatibilidade entre sua movimentação bancária e sua renda declarada e o risco de que, em liberdade, prossiga na atividade de dissimulação de ativos ilícitos. 2. O falecimento do líder de organização criminosa não cessa, por si só, o periculum libertatis dos demais integrantes, quando subsistem outros núcleos operacionais e a expertise do agente permanece disponível ao grupo. 3. O bloqueio de contas bancárias, como medida cautelar alternativa, é estruturalmente insuficiente para neutralizar os fatores de risco à ordem pública e econômica quando o modus operandi sofisticado abrange múltiplos canais de dissimulação financeira e há risco concreto de interferência na produção probatória e de articulação com demais integrantes da organização." ______ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 36; Lei n.º 12.850/2013, art. 2.º, caput e § 2.º; Lei n.º 9.613/1998, art. 1.º, caput e § 4.º; CPP, arts. 282, § 6.º; 312; 315 e 319, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n.º 790898/DF, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8000908-95.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Bel. Kaio Sousa Abreu Santos (OAB/BA n.º 32.125), em favor de GEORGE EVERTON SANTANA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaitaba/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora